Tribunal: TJPA
Processo: 0010560-39.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010560-39.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVI LUZ DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 01)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA CRIMINOSA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PROVIMENTO
– EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – APELADO PRESO EM FLAGRANTE TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA EXPOR À VENDA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
No caso, o juízo
a quo
desclassificou a conduta prevista no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes. Todavia, existem

nos autos provas cabais de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sendo o acusado preso em flagrante delito por policiais civis, quando trazia consigo para expor à venda, substância entorpecente, apreendida pela autoridade policial, com resultado positivo para “maconha”.
O delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas, é crime de múltiplas condutas, logo, basta que o agente criminoso execute um dos núcleos verbais previstos no tipo penal, como “expor à venda e “trazer consigo”, para que se configure a prática criminosa. Acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena-base fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
Na 2ª fase da dosimetria da pena, reconhecida a confissão do acusado, que, todavia, não deve ser aplicada ao cálculo da pena, ante ao que determina a súmula 231, do C.STJ. Pena mantida nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
Ausentes causas de aumento de pena, verifica-se que o apelado faz
jus
a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, aplicando-se a fração de
2/3 (dois terços),
restando a pena definitiva do réu em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;
02) RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
Caso não haja interposição de recurso, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelado, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
03) PREQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
04)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar
DAVID LUIZ DE CARVALHO
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto e o pagamento

de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais

bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade do recorrente quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, caso não haja interposição de recurso nos termos do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que desclassificou a conduta criminosa imputada a
DAVID LUIZ DE CARVALHO
.

Narra a denúncia, que no dia
05/05/2016, por volta de 13h15min, os policiais civis Francirleí Pires Teixeira e Heloisa Nazaré Santos Trindade, receberam determinação da autoridade policial, para averiguarem a veracidade de uma "denúncia" repassada por um cidadão, a qual relatava que uma pessoa calva, aparentando 50 (cinquenta) anos, cabelos grisalhos, de prenome Davi, faria uma entrega de entorpecentes às 13h, em frente a drogaria Extrafarma, localizada na Av. João Paulo II, bairro do Marco.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e lá ficaram observando a movimentação. Às 13h15min, chegou o denunciado, posteriormente identificado como Davi Luz de Carvalho, o qual se aproximou de uma mulher e começou a conversar [existe nos autos o registro fotográfico deste encontro (fl. 32). Quando o denunciado se retirava do local, os policiais resolveram abordá-lo. Durante a revista, as testemunhas apreenderam de posse do acusado, um "tablete" de substância semelhante a droga conhecida popularmente como maconha, que o denunciado trazia consigo dentro de uma bolsa de mão.

De acordo com o Ministério Público, o acusado afirmou perante a autoridade policial, que momentos antes tinha vendido um “tablete”, contendo a mesma substância apreendida, a uma pessoa conhecida como “Neto”. Após, os policiais foram até a casa do denunciado, onde foram recebidos por sua filha, a qual autorizou a revista no local, porém, nada de ilícito foi encontrado.

No caso, a mulher que estava conversando com o denunciado, no momento de sua prisão em flagrante, foi identificada como Valdete Oliveira e foi encaminhada à Delegacia para prestar esclarecimentos. Perante a autoridade policial, a nacional declarou que é usuária de drogas, e por esse motivo encomendou uma porção de droga conhecida como “maconha”, sendo combinada a entrega do entorpecente em frente a drogaria Extrafarma, localizada na Av. João Paulo II, bairro do Marco, local em que o denunciado Davi Carvalho foi abordado pelos policiais civis, sendo com ele encontrada uma porção de droga.

Por fim, David Luiz Carvalho declarou que comercializa entorpecentes para complementar a renda de sua família e que adquiria a droga de um elemento conhecido por “gordo” ou “cabeção”, sabendo apenas que ele mora no município de Ananindeua. Afirmou, ainda, que no dia em que foi preso em flagrante, registrou que não chegou a vender os entorpecentes, por falta de comunicação, pois entendeu que a encomenda seria de 100g de maconha, quando na verdade ela queria cem reais em drogas e como não comercializava menos de cem gramas, não fechou negócio.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar a conduta criminosa imputada ao acusado
David Luiz Carvalho
, para àquela prevista no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, e, em consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que

David Luiz Carvalho
seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes,

aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito.

Em contrarrazões, o apelado, representado por defensor público, pugna pela manutenção integral da sentença. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria invocada, para fins de eventual manejo de recurso à instancia superior.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que
David Luiz Carvalho
, seja condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em razão do conjunto fático-probatório acostado aos autos processuais.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença, que desclassificou a conduta criminosa para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, que trata do uso de entorpecentes, condenando o apelado Davi Luiz de Carvalho, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando desclassificou a conduta para o delito de uso de drogas, fundamentando sua decisão nos seguintes termos (ID 5617687):

“(...)
Evidenciada a quantidade de droga e sua propriedade
, resta saber qual a real verdade desta situação. Em sede policial, o réu confessou ter comercializado drogas há cerca de três anos atrás, para ajudar no custeio de sua família e depois parou,
mas há cerca de dois meses voltou a traficar maconha
. Nas defesas escritas, alegou que confessou na Delegacia para que não fosse rotulado como “drogado”, que na verdade era usuário e tal fato era mantido em segredo de sua família; teve um relacionamento amoroso com a Sra. Valdete, pessoa que com ele foi detida e com quem consumia maconha e se disse envergonhado de ter relevado sua condição de usuário a alguém. Em interrogatório judicial disse que Valdete ficou insatisfeita com o término da relação extra conjugal que mantinham; acrescentou que estava passando por momento difícil e começou a fumar. Assim, foram várias versões para explicar o ocorrido.
Da leitura dos autos, conclui-se que o réu em algum momento vendeu maconha sim, para complementar sua renda, conforme bem relata detalhadamente à polícia; Não me parece, entretanto, que neste caso especifico, tenha ocorrido a comercialização o caracterização do réu como traficante
”(...).

“Ao analisar os autos, entendo que o conjunto probatório, ou seja, o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência,
assim como, as circunstâncias e a própria quantidade do entorpecente apreendido (um tablete de 100 gramas), não foram suficientes para caracterizar a finalidade comercial do material apreendido. Os policiais afirmaram que a venda não se consumou, e que a possível compradora estava muito nervosa e aparentemente apreensiva e ansiosa e, após trocar algumas palavras com o réu, teria desistido. Outro fato estranho foi o motivo pelo qual a venda não se consumou
. Segundo Valdete, ela queria cem reais em droga e o réu teria dito que não vendia drogas assim, só de cem gramas para cima. Ora, então usuários já acostumados a comprar e traficantes acostumados a vender, desistem da compra depois de toda essa combinação e risco por conta desse mal-entendido? Importante que essa testemunha, tão importante para o esclarecimento do crime, não foi mais encontrada.
Enfim, não restaram dúvidas acerca da propriedade do produto, considerando que o réu confessou ser seu, todavia, alegou que seria para seu consumo, pois era usuário à época
.

Além do entorpecente apreendido, não há qualquer outra circunstância que indique ser o réu dedicado à narco traficância, tais como apreensão de apetrechos (balança de precisão, elásticos, saquinhos plásticos e produtos químicos) e armas em sua residência.

Em resumo, esse é o conjunto probatório produzido, o qual não é apto a oferecer qualquer elemento que indique a destinação mercantil dos entorpecentes encontrados em poder do réu. Portanto, a conduta do acusado não se amolda a figura tipificada no art. 33 da Lei n.° 11.343/06, todavia se subsume ao tipo legal do art. 28 da referida lei, sendo imperativa a desclassificação.

À vista do exposto e do mais que consta dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia, para DESCLASSIFICAR a conduta do acusado DAVI LUIZ DE CARVALHO para aquela prevista no art. 28, da Lei n.° 11.343/06”.

Pois bem.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença desclassificatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém e reavaliando as provas acostadas aos autos, entendo que a desclassificação da conduta criminosa atribuída ao apelado David Luiz de Carvalho, deve, por oportuno, ser reformada, devendo o recorrido ser condenado nas sanções punitivas dispostas no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, e sem mais delongas, verifica-se que não existem dúvidas quanto à prova de
materialidade
do crime, que resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão (ID 56117678), bem como através do laudo de toxicológico provisório (ID 5617678)

e ainda em razão do laudo toxicológico definitivo (ID 5617678), comprovando que a substância entorpecente apreendida pela polícia civil em poder do acusado, ora apelado, tratava-se de um tablete, envolvido em plástico transparente, pesando 100,468g, com resultado positivo para maconha.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa.

Avaliando os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que se apresentam harmônicos e coerentes, que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado em frente a uma farmácia, localizada em uma grande avenida no Bairro do Marco, entendo que não existem dúvidas quanto

a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelado, que trazia consigo mais de cem gramas de “maconha”, que foi exposta a venda a nacional Valdete de Oliveira.

Em síntese, os policiais civis, Francierlei Pires Teixeira e Heloísa Nazaré Santos Trindade, declararam em juízo que receberam determinação do delegado de polícia que à época estava na DENARC, para averiguar a existência de negociação de substâncias entorpecentes, que ocorreria na Av. João Paulo II, próximo a uma farmácia existente naquele local.

Os policiais partiram em diligência, utilizando veículo descaracterizado e ao chegar ao local passaram a fazer a chamada “campana”, e após algum tempo chegou ao local uma moça, por volta de 30 (trinta) anos de idade, que depois foi identificada como Valdete de Oliveira, que permaneceu de pé e aparentava estar muito nervosa, sendo ela acompanhada a distância pela policial Heloísa Trindade. Ainda de acordo com os policiais, pouco tempo depois, chegou ao local o acusado, ora apelado David Luiz de Carvalho que trazia consigo uma bolsa, que, por sua vez, também ficou em pé ao lado de Valdete de Oliveira e o acusado fez a menção de abrir a bolsa para mostrar algo a mulher, no entanto, ambos ficaram conversando, até que David Luiz de Carvalho fechou a bolsa e como bem destacaram os policiais, “aparentemente”, ambos “desistiram do negócio”. Registre-se, que a negociação de entorpecentes foi registrada pela polícia civil, conforme se verifica através do ID 5617679.

De acordo com os policiais, quando o acusado e a Sra. Valdete de Oliveira se afastaram, os policiais receberem orientação do delegado para proceder com a abordagem e a revista pessoal, quando
encontraram dentro da bolsa que estava em poder do apelado, 01 (um) tablete pesando
100,468g
, com resultado positivo para maconha. Revistada, nada foi encontrado com a nacional Valdete de Oliveira.

Ora, diante de tais fatos, não há dúvida que o apelado trazia consigo substância entorpecente, a ser exposta à venda e tendo inicialmente como compradora Valdete de Oliveira.

Com efeito, em que pese tenha o juízo
a quo
destacado em seu
decisum
,

contestado pelo Ministério Público que a venda do entorpecente não foi concluída, pois vendedor e compradora, desistiram da negociação, entendo que

tal circunstância não afasta a pratica criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes, uma vez que, como se sabe o delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, é crime de múltiplas condutas, logo, basta que o agente criminoso execute uma dos núcleos verbais previstos no tipo penal em exame, para que fique configurada a prática criminosa, estando, neste caso, está claro que o apelado trazia consigo substância entorpecente para ser exposta à venda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DENUNCIADO BEM DEMONSTRADAS. RÉU QUE FOI FLAGRADO EM PONTO DE VENDA DE DROGAS NA POSSE DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (COCAÍNA EM PÓ E NA FORMA DE "PEDRAS" DE "CRACK"). VERSÃO DOS POLICIAIS FIRME E EM UNÍSSONO, INDICANDO SER O APELADO O RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO DE DROGAS NA VIA PÚBLICA EM QUE SE DERAM OS FATOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, SE EVENTUALMENTE EXISTENTE, NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A DE TRAFICANTE. CONDUTA CRIMINOSA DE TRAZER CONSIGO DROGAS COM A FINALIDADE DE ENTREGÁ-LAS AO CONSUMO DE TERCEIROS, AINDA QUE GRATUITAMENTE, BEM EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLHIDAS. DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR A EFETIVA MERCANCIA. DELITO DE CONTEÚDO MÚLTIPLO E QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUAISQUER DAS CONDUTAS ILÍCITAS DESCRITAS NO TIPO PENAL (NO CASO, TRAZER CONSIGO). PRETENSÃO ACOLHIDA PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PENAS E REGIME PRISIONAL. PRIMEIRA FASE: PENAS-BASE ACRESCIDAS DE 1/6 PELO MAU ANTECEDENTE. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAR AS SANÇÕES TAMBÉM PELA NATUREZA DAS DROGAS QUE NÃO PROSPERA. ELEMENTO QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL EM COMENTO. SEGUNDA ETAPA: RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, CONFORME PEDIDO MINISTERIAL. CONFISSÃO QUE, APESAR DE NÃO ESTAR EVIDENCIADA NO ENTENDER DESTE RELATOR, DEVE SER APLICADA, SOB PENA DE INDEVIDA REFORMATIO IN PEJUS. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE. TERCEIRA FASE: NÃO HOUVE ALTERAÇÕES NAS PENAS, NÃO SENDO CABÍVEL A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A REINCIDÊNCIA DO APELADO. REGIME PRISIONAL QUE DEVE SER O FECHADO, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSURGÊNCIA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - APR: 15004175120218260612 TAQUARITINGA, RELATOR: CHRISTIANO JORGE, DATA DE JULGAMENTO: 28/07/2023, 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO:
28/07/2023
)

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. A condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - UTILIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONSISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e estando presentes as elementares do delito de tráfico de drogas, o indeferimento do pleito absolutório é a medida que se impõe. 2. Assim como qualquer outra prova testemunhal, o depoimento prestado por policiais em juízo pode ser utilizado na condenação, desde que consistente com as demais provas dos autos.
3. A alegação de flagrante forjado demanda prova robusta para ser considerada, não bastando a simples alegação do réu. 4. Tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão e inferior a oito, e sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 5. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 00000916320238130223, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento:
17/10/2023
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
18/10/2023
).

Assim, partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe e diante dos fundamentos apresentados neste voto, entendo que merece provimento a irresignação ministerial, razão pela qual a inicial acusatória deve ser julgada procedente, condenando
David Luiz de Carvalho
nas sanções punitivas dispostas no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Por consequência, passo a dosagem da pena a ser aplicada.

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu não possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 5617860, só respondendo a este processo criminal.

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para a prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (setecentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço que o réu confessou a prática do crime do crime, entretanto, deixo de aplicar ao cálculo da pena a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em razão do que determina a sumula 231, do C.STJ, razão pela qual, mantenho a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em conclusão, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, razão pela qual aplico a fração de
2/3 (dois terços),
restando a pena definitiva do réu em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

No caso em apreço, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme determina o art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Finalmente, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena aplicada ao apelado

David Luiz de Carvalho pelo crime de tráfico de drogas, declaro, de ofício, extinta a punibilidade em razão da prescrição,

diante da

pena imposta, nos termos previstos no art. 110, do CP, ou seja,

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pois de acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre no prazo de 04 (quatro) anos,

período esse já verificado
entre a publicação da sentença condenatória recorrível até hoje, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar
DAVID LUIZ DE CARVALHO
, nas sanções punitivas dispostas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena definitiva de
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do CP, e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023